Tribunal: TJBA
Processo: 0333737-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333737-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JARDIEL LOPES GOMES

Advogado(s)
:
VERONICA CRISTINA PEREIRA MARTINS, VICTOR PEREIRA MARTINS, PAMELA DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. NOVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA em razão do acórdão que deu provimento à apelação para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, além de danos materiais correspondentes às despesas médicas e hospitalares comprovadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu novos critérios de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Restou configurada a omissão apontada, uma vez que o acórdão embargado não observou os novos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que determinou correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA.

5. Impõe-se a aplicação do critério temporal escalonado, observando-se os parâmetros do acórdão embargado até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, os novos critérios da Lei nº 14.905/2024, preservados os marcos temporais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão identificada, estabelecendo que: (i) até 31/08/2024, a condenação será corrigida monetariamente pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês; e (ii) a partir de 01/09/2024, a correção monetária será pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC deduzida a variação do IPCA, mantidos os marcos temporais iniciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0333737-49.2013.8.05.0001
, em que figuram como Embargante PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA e como Embargado JARDIEL LOPES GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
ACOLHER os Embargos de Declaração
para que, sanando a omissão identificada, passe a constar na parte dispositiva do acórdão embargado que: (i) até 31/08/2024, a condenação será corrigida monetariamente pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, e (ii) a partir de 01/09/2024, a correção monetária será pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC deduzida a variação do IPCA, mantidos os marcos temporais iniciais, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08